Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-93.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA PARA ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que buscava a transferência de sua matrícula para a Escola Classe 405 Norte ou outra unidade escolar localizada na Asa Norte, em Classe Especial TEA do ensino fundamental, ou, subsidiariamente, a realização de matrícula em instituição privada conveniada, próxima à sua residência, custeada pelo agravado até que exista a vaga solicitada, sob pena de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser conhecido e (ii) se o ente público deve ser compelido a remanejar a matrícula do autor para unidade de ensino mais próxima de sua residência, ainda que este já esteja regularmente matriculado em escola situada na mesma Região Administrativa em que reside.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
4. Embora o art. 53, V, do ECA e o art. 4o, X, da Lei n. 9.394/1996 assegurem à criança o direito de acesso à instituição de ensino próxima de sua residência, não há, no ordenamento jurídico, imposição ao Poder Público de garantir a matrícula do infante em unidade de ensino escolhida por ele ou por seus responsáveis.
5. Ao apelante foi assegurado o direito de acesso à educação, uma vez que o apelado efetivou sua matrícula em unidade de ensino pública localizada na Região Administrativa de sua residência, em classe especial adequada à sua idade e às suas necessidades educacionais específicas. Desse modo, não se evidência ilegalidade capaz de justificar a intervenção judicial no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.